Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700115-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE BARROS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão (ID 181530439) da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO em desfavor de CARLOS HENRIQUE BARROS FERREIRA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Em 9/1/2024 foi proferido despacho para que a recorrente emende a petição do recurso para retificar o polo ativo, uma vez que a HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA não é parte no processo de origem (ID 54802525). Apesar de devidamente intimado, o recorrente quedou-se inerte (ID 55312733). O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A parte que recorre em defesa de direito alheio carece de legitimidade recursal. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator